Tribunal: TJMT
Processo: 1004794-55.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004794-55.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS (APELANTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 593.506.951-20 (APELANTE), ZENILDA APARECIDA DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 059.869.109-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas. Indenização por danos morais à vítima. Pedido expresso da acusação. Possibilidade. Redução do valor fixado. Condições econômicas do apelante. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando o afastamento/redução da reparação civil.

II. Questão em discussão

Ausência de contraditório e hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1. O pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado pelo órgão ministerial de primeiro grau tanto na denúncia quanto nas alegações finais, de modo que não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

2.
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigidos a partir da sentença até o efetivo pagamento, na forma da lei.

Tese de julgamento:

Se o valor fixado a título de indenização for incompatível com a capacidade financeira do apelante, impõe-se sua redução.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1819504/MS, Rel. Mina. Laurita Vaz, j. 30.09.2019; STJ, AgRg no REsp no 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.06.2018; STJ, REsp no 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.03.2018; STJ, REsp no 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.03.2018; TJMT, AP no 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
No 1004794-55.2020.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe no 1004794-55.2020.8.11.0037), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 266105776).

O apelante sustenta a ausência de contraditório e ampla defesa, bem como hipossuficiência econômica para o pagamento da indenização.

Requer o provimento para que seja afastada ou reduzida a reparação civil (ID 266105785).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 266105788).

A i. 3a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Descumprimento de medida protetiva – Afastamento ou redução da indenização por danos morais – Inviabilidade – Tema 983 do STJ - Juízo Singular não afastou a incidência da Lei Maria da Penha, impondo, por tal razão, indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) – Indenização proporcional à extensão dos danos causados à vítima – Pelo desprovimento.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 268273782).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de agosto de 2.020, por volta das 21h00min, na Rua São Judas Tadeu, Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, e por motivo torpe, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada e perturbou a tranquilidade da ex-companheira Zenilda Aparecida de Almeida. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIZ CARLOS DOS SANTOS como incurso nos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006, e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006 [...].”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID 266105277)

O Juízo singular fixou a indenização nos seguintes termos:

“[...] IV - DA REPARAÇÃO DOS DANOS A VÍTIMA

43. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

44. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

45. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 266105776)

Pois bem.

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nessa linha, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

No caso, o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais, tanto na inicial acusatória (fls. 7 – ID 266105277), como nas alegações finais (Relatório de Mídias – ID 266105771).

Esta e. Câmara decidiu que
“não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais”
(AP no 0007510-59.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2021).

Logo, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à hipossuficiência econômica,
“não enseja o afastamento da indenização pelo dano moral, pois, do contrário, admitir-se-ia verdadeira impunidade e, consequentemente, estímulo à ofensa à integridade psicológica da vítima”
(TJMG, AP no 1.0000.24.216004-2/001 - Relator: Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo - j. 28.8.2024).

De toda sorte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (fls. 24 - ID 266105278), declarou trabalhar como carpinteiro/pedreiro, possuir renda mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) e receber
“seguro”
como complemento, ter 2 (dois) filhos, bem como ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, AP no 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigidos a partir da sentença até o efetivo pagamento, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025